Tribunal: TJDFT
Processo: 0712774-71.2022.8.07.0004
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-27
Data de publicação: 2023-05-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. PETIÇÃO INICIAL. EMENDA. PRAZO DILATÓRIO. PRORROGAÇÃO DE PRAZO NÃO PLEITEADA PELA PARTE. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. RECURSO DESPROVIDO.
1. A presente hipótese consiste em verificar se o Juízo singular agiu corretamente ao extinguir a presente relação jurídica processual nos termos dos artigos 321, parágrafo único, 330, inc. IV, e 485, inc. I, todos do Código de Processo Civil.
2. É atribuição do Juízo, após o ajuizamento da ação, analisar a petição inicial e verificar se estão presentes os pressupostos processuais, bem como as circunstâncias que eventualmente impossibilitem a regularidade do curso processual, nos termos do art. 321 do Código de Processo Civil.
3. Caso seja verificada a ocorrência de eventuais defeitos ou irregularidades em relação ao preenchimento dos requisitos exigidos pelos artigos 319 e 320, ambos do Código de Processo Civil, deve ser concedida oportunidade à parte para que proceda à emenda ou à diligência determinada.
4. No caso em exame o recorrente alega que o escritório de advocacia que a patrocina sofreu “ataque cibernético” e que não foi possível cumprir, em tempo hábil, a exigência proposta na decisão aludida. No entanto, não houve requerimento de dilação do prazo processual. 4.1. O tema no 321 firmado em sede de julgamento de recurso repetitivo no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, aliás, preceitua que "o prazo do art. 284 do Código de Processo Civil (atual art. 321 do CPC) não é peremptório, mas dilatório, ou seja, pode ser reduzido ou ampliado por convenção das partes ou por determinação do juiz".
5. Recurso conhecido e desprovido.